Tribunal: TJMT
Processo: 0040326-76.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0040326-76.2012.8.11.0041
AUTOR: ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
REU: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO pleiteando a rescisão do julgado proferido na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo no 2050/04 (Código 174056).
O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 13456452 suscitando, preliminarmente, a incompetência do juízo de primeiro grau e pedido juridicamente impossível, haja vista que é de competência do Tribunal de Justiça processar e julgar ações rescisórias contra sentença proferidas por juízes de primeiro grau.
No mérito, requer a improcedência do pedido.
Não houve apresentação de impugnação, conforme certidão lançada no Id. 13457493.
É o sucinto relatório.
Registro inicialmente que a presente Ação Rescisória foi proposta perante o juízo de primeiro grau.
Entretanto, o juízo a quo proferiu sentença homologatória de desistência da ação, o que resultou na interposição de Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, cuja relatoria coube a mim.
Em julgamento do apelo, houve acolhimento de preliminar de nulidade da sentença e determinação de remessa dos autos para este Sodalício.
A presente Ação Rescisória foi distribuída inicialmente ao e. Des. Márcio Vidal e, ante ao seu impedimento foi redistribuído o feito a mim.
Diante deste roteiro processual, conclui-se que as preliminares de incompetência e pedido juridicamente impossível restaram prejudicadas e superadas.
Ao analisar atentamente todos os documentos acostados aos autos, verifica-se, aparentemente, ocorrência de decadência da presente Ação Rescisória.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Autor a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora